Tribunal: CARF
Processo: 15504.725134/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.725134/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.892 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCOS DE CASTRO PINTO COELHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGADA
NULIDADE DO JULGAMENTO DA
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O acórdão-recorrido está fundamentado, ainda que com o resultado não
concorde o recorrente.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. TETO. LIMITE SUPERIOR
DEFINIDO NO TÍTULO.
Se o acordo judicialmente homologado prevê o valor exato dos pagamentos
devidos à título de pensão alimentícia, essa quantia também será valor a que o
sujeito passivo fará jus para dedução no cálculo do IRPF.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
A existência de sentença judicial homologatória de acordo para pagamento de
pensão alimentícia não exonera o sujeito passivo de comprovar os respectivos
gastos, sendo insuficientes para tanto a declarações emitidas pelos
alimentandos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725134/2012-85
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 9a Turma da
DRJ/BHE (02-46.161 – fls. 42-46), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008 DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Não comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia com a apresentação de
documentos que atestem a transferência financeira para o alimentando, há de se manter
a glosa de tais valores.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o pagamento pela prestação dos
serviços.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
A Notificação de Lançamento de fls. 10/16, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$13.750,98, assim
discriminado:
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.719,27
Multa de Ofício – 75% (Passível de Redução)
5.039,45
Juros de Mora – calculados até 30/04/2012
1.992,26
Total do crédito tributário apurado
13.750,98
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual em
nome do interessado, referente ao exercício financeiro 2009, ano-calendário 2008,
quando foi constatada, consoante “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, fls.
12/13, infrações relativas às deduções indevidas de pensão alimentícia judicial
(R$15.870,00) e despesas médicas no montante de R$8.563,69.
De acordo com a autoridade fiscal o Acordo homologado judicialmente e o Termo de
Aditamento apresentados pelo contribuinte, após intimado, com homologação em
29/10/2007, fixou o pagamento da pensão mensal, em valor eqüitativo a 03 salários
mínimos. Assim, o valor máximo admitido para a dedução foi de R$14.730,00.
Em relação às despesas médicas, informa a autoridade fiscal que as despesas com
instrução, as despesas médicas e com plano de saúde, pagas em nome dos alimentandos,
em razão do Acordo homologado judicialmente, devem ser deduzidas na declaração de
rendimentos em seus campos próprios, observado o limite anual, no que se refere às
despesas com instrução. Embora tenha declarado o pagamento de planos de saúde, em
benefício dos alimentandos, previstos na Decisão Judicial apresentada, estes valores não
foram comprovados.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folha 02/08,
com documentos, às fls. 09 e 17/26, alegando o que se segue.
Após intimado, apresentou à fiscalização os processos judiciais e declaração da ex-
esposa e dependentes, informando o repasse de valor para custear as despesas médicas.
Quando do ingresso da ação de separação judicial, em setembro de 2002, ele e sua ex-
esposa Rosana Maria Farah Pinto Coelho, acordaram que às filhas seria destinado 20%
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

dos honorários percebidos por ele junto ao Sindicato das Empresas de Transportes de
Passageiros no Estado de Minas Gerais – SINDAPAS, a título de pensão alimentícia.
No ano de 2007, a pensão alimentícia foi alterada para 20% dos valores percebidos por
ele do SINDPAS destinados às filhas somados a 03 salários mínimos destinados à ex-
esposa.
Desse modo declarou 20% x 77.276,83 = R$15.455,77, quantia informada em nome da
filha, CPF 068.161.226-66, e R$14.730,00 informada em nome de Rosana Maria Farah
Pinto Coelho.
No que se refere às despesas com gastos médicos, entende não haver justificativa para a
glosa fiscal. Cita o artigo 80 do RIR para fundamentar sua irresignação, e informa que
na Sentença Judicial ficou estipulado que o cônjuge varão, além da pensão alimentícia,
ficaria incumbido de participar com os gastos relacionados com o plano de saúde e
seguro de vida das filhas alimentandas.
Assim, repassa a ex esposa o valor representativo dos gastos com o plano de saúde,
conforme consta da declaração apresentada quando da intimação fiscal.
A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim, dela tomo
conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas anualmente
pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora, conforme está
previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999).
Dedução de Despesas Médicas e de Pensão Alimentícia.
No que se refere à dedução de despesas médicas e de pensão alimentícia informadas na
Declaração de Ajuste Anual, cumpre inicialmente reproduzir os dispositivos legais que
regulam a matéria:
Artigo 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias”; § 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
(...)”;A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da Declaração Anual
de Ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a título de Pensão Alimentícia, incorridos durante o ano-
calendário, como dispõe o art. 8°, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250/95:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

Consoante dispositivo legal acima citado, podem ser dedutíveis para fins de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física os pagamentos efetuados a título de pensão
alimentícia, comprovados nos termos previstos na legislação.
Dos autos, verifica-se às fls. 17/21 Acordo homologado judicialmente, datado de
05/05/2005, determinando pensão alimentícia a ser paga pelo contribuinte para sua filha
Lílian Farah Pinto Coelho equivalente a 20% da sua remuneração líquida, junto ao
SINDPAS – Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Minas
Gerais.
Às fls. 22/24 dos autos, consta Acordo homologado em aditamento ao anterior, que
determina ao contribuinte o pagamento de pensão equivalente a 03 salários mínimos
mensais. Ainda, que o valor será depositado na conta corrente da ex-esposa número
59.336-6, agência 1532 da Caixa Econômica Federal. Consta também do Acordo, que o
notificado responsabilizará com o plano de saúde da alimentanda.
Às fls. 25/26, constam, ainda, Declarações da ex-esposa e filha, informando terem
recebido do contribuinte no ano de 2008, respectivamente, R$15.000,00 de pensão +
R$5.319,02 a título de plano de saúde e R$15.600,00 + R$3.244,67 (plano de saúde).
Embora o contribuinte entenda que o Acordo em referência determine pagamento de
pensão para a filha e ex-esposa, constata-se da análise dos documentos apresentados,
que a fiscalização agiu corretamente ao acatar como dedutível de pensão judicial apenas
o valor de R$14.730,00, considerado inclusive no cálculo do impugnante de fl. 05,
equivalente a 03 salários mínimos mensais, no ano de 2008, conforme determinado no
Acordo Judicial aditado. Fica mantida, portanto, a diferença de glosa fiscal no valor de
R$270,00 = R$15.600,00 (declarado) - R$14.730,00 (acatado). Da mesma forma fica
mantida a glosa fiscal no valor de R$15.600,00, referente à pensão declarada pelo
notificado à alimentanda Lílian Farah Pinto Coelho.
No tocante aos valores declarados como pagos a título de despesas médicas (Plano de
Saúde) R$5.319,02 e R$3.244,67, em razão do Acordo homologado judicialmente,
deve-se esclarecer que tais despesas devem ser deduzidas na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF, apenas em seus campos próprios, consoante o que
determina a legislação do imposto de renda pessoa física, e que os valores declarados
não foram comprovados, já que não consta dos autos quaisquer comprovantes de
pagamentos relativos, motivo pelo qual não se acata tais despesas. Portanto as glosas
das deduções nos valores respectivos devem ser mantidas.
Conclusão.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter o
crédito exigido, conforme Notificação de Lançamento de fls. 10/16.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/08/2013, o sujeito passivo, em 05/09/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente argumenta que:
a) O acórdão-recorrido é nulo, por falta de fundamentação;
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos;
c) despesas médicas estão comprovadas nos autos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

I.
CONHECIMENTO
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
II.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Rejeito a preliminar de nulidade, na medida em que o acórdão-recorrido está
fundamentado, ainda que com o resultado não concorde o recorrente.
Afirma o recorrente, verbatim (fls. 54):
Percebe-se de plano que os fundamentos expendidos na r. decisão recorrida são
deficientes e não a motivam de forma devida, pois mantém o estorno da despesa
atinente à pensão alimentícia, mas não esclarece o porquê da não aceitação, o que
deveria ocorrer com fundamentação válida, inclusive relevando a norma legal que
guarneceria o procedimento fiscal, o que não se fez, donde restar nula a decisão de
pleno direito, o que, em preliminar, se requer.
Ao contrário do que afirma o recorrente, o acórdão-recorrido explicita que:
a) o acordo homologado judicialmente estabelece limite superior ao pagamento
da pensão alimentícia, que deve ter reflexo no montante dedutível; e
b) As despesas médicas não foram comprovadas.
A propósito, confira-se no acórdão-recorrido, textualmente:
Embora o contribuinte entenda que o Acordo em referência determine pagamento de
pensão para a filha e ex-esposa, constata-se da análise dos documentos apresentados,
que a fiscalização agiu corretamente ao acatar como dedutível de pensão judicial apenas
o valor de R$14.730,00, considerado inclusive no cálculo do impugnante de fl. 05,
equivalente a 03 salários mínimos mensais, no ano de 2008, conforme determinado no
Acordo Judicial aditado. Fica mantida, portanto, a diferença de glosa fiscal no valor de
R$270,00 = R$15.600,00 (declarado) - R$14.730,00 (acatado). Da mesma forma fica
mantida a glosa fiscal no valor de R$15.600,00, referente à pensão declarada pelo
notificado à alimentanda Lílian Farah Pinto Coelho.
No tocante aos valores declarados como pagos a título de despesas médicas (Plano de
Saúde) R$5.319,02 e R$3.244,67, em razão do Acordo homologado judicialmente,
deve-se esclarecer que tais despesas devem ser deduzidas na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF, apenas em seus campos próprios, consoante o que
determina a legislação do imposto de renda pessoa física, e que os valores declarados
não foram comprovados, já que não consta dos autos quaisquer comprovantes de
pagamentos relativos, motivo pelo qual não se acata tais despesas. Portanto as glosas
das deduções nos valores respectivos devem ser mantidas.
Sem nulidade, assim.
III.
MÉRITO
Passo ao exame do mérito.
Em que pesem os argumentos coligidos pelo recorrente, o acórdão-recorrido deve
ser mantido.
III.a. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
– EXISTÊNCIA DE LIMITE SUPERIOR
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o fundamento de validade da obrigação de pagamento de valores a título de pensão
alimentícia possui ou não um teto.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

Diz o recorrente (fls. 56):
Ademais, a decisão ora recorrida não refuta que o acordo judicial homologado
determina ao ora Recorrente a responsabilidade pelas despesas relacionadas com a
saúde e com a manutenção de suas dependentes, motivo pelo qual a falta de motivação
convincente no r. decisum objurgado, capaz de refutar as provas carreadas para o
processo, não as infirma.
Diferentemente do que interpreta o recorrente, o título que dá ensejo ao
pagamento de pensão alimentícia não obriga o sujeito passivo à transferência de uma quantia
móvel (condicional).
O limitador está expresso, nos termos do quanto consta à fls. 22-23:
2 — Esclarecem as partes, em aditamento aos termos do aludido acordo, que o Varão
passou a participar, com as seguintes obrigações junto a Requerente, a saber:
- pensão mensal, a partir de Agosto de 2007, inclusive, com o pagamento do valor
equivalente a 03 (treis) salários mínimos, atualmente a razão de R$.1.140,00 (hum mil,
cento e quarenta reais), a ser quitado dia 05 (cinco) de cada mês;
- inclusão da mesma, as expensas do Requerente, em Plano de Saúde, cujo valor que
vem sendo pago é de R$.400,00 (quatrocentos reais) mensais, ,1..) junto ao Unibanco
AIG saúde.
O sujeito passivo e os alimentandos poderiam ter definido um limite superior
móvel, pós-fixado, ajustável de acordo com as necessidades correntes. Porém, ao definir um
valor pré-fixado, quaisquer modificações também dependeriam de homologação judicial, de
forma a estabelecer-se também o teto da dedução.
Desse modo, a glosa deve ser mantida.
III.b. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS A
DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o sujeito
passivo deve comprovar as despesas médicas, a despeito de contar com decisão judicial que
obriga-o a fazer frente a esses gastos.
Nesse sentido, argumenta o recorrente:
Não obstante, os ilustres julgadores sustentam que não foram exibidos comprovantes
das despesas. Ora, a comprovação, em se tratando de pensão alimentícia e obrigação de
custeio com a saúde dos dependentes, decorrente de decisão judicial, é a própria
expressão exarada pelo Poder Judiciário.
[...]
Nesse toar, cumpre inferir claro que para fazer jus à declaração das inquinadas despesas,
suficiente se mostra a existência de decisão judicial prevendo as obrigações assinaladas,
que, por seu turno, gerarão as despesas; [...]
[...]
A legislação de regência é contrária ao entendimento do recorrente.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a existência de sentença judicial a homologar o acordo para
pagamento de pensão alimentícia não exonera o sujeito passivo de comprovar os respectivos
gastos, sendo insuficientes para tanto a declarações emitidas pelos alimentandos.
IV.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar de
nulidade, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.892 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.725134/2012-85

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital